Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-67.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003225-67.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PEDIDO DE PRORROGAÇÃO/ALOMGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELO PRODUTOR – NEGATIVA

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPUTADA ABUSIVA EM AÇÃO AJUIZADA PARA ESSA FINALIDADE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER ATRIBUÍDO AO BANCO/EXEQUENTE TENDO EM VISTA QUE DEU CAUSA A EXECUÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE TÍTULO QUE DEVERIA TER SIDO PRORROGADO – RECURSO PROVIDO.

Conforme o princípio da causalidade cabe àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

No caso, cabe ao Banco/Apelado responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios, tendo em vista que optou por ajuizar execução de título que deveria ter sido prorrogado, nos termos da
Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67, tanto assim que referido direito do Apelante foi reconhecido judicialmente reputando-se abusiva a negativa do Banco.

Dessa forma tendo o Banco dado causa ao ajuizamento da execução deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003225-67-2020

APELANTE: CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta Caldas & Beghini Sociedade de Advogados em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa /MT, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em face de por
Tadeu Ferreira Barbosa,
com fundamento no artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, registrando que não há custas
e honorários visto que

nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação fundamentando que o alongamento da dívida ocorreu posteriormente,

e que o credor não poderia ser punido pela cobrança do crédito e nem o devedor, porque houve o alongamento da dívida.

Nas razões Recursais o Apelante sustenta que após cinco anos de safras frustradas e, tendo conhecimento de que não conseguiria pagar a parcela da Cédula de Crédito Rural firmada com o Apelado o Executado
Tadeu Ferreira Barbosa

notificou extrajudicialmente o Banco Recorrido em 2019, antes mesmo do vencimento da dívida, e 02 (duas) oportunidades em 2020 sobre seu direito ao alongamento de débito rural
, conforme a Súmula 298 do STJ, art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural.

Verbera que em razão das negativas do Banco do Brasil quanto ao pedido de alongamento da dívida, foi ajuizada

a Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência de n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 que tramitou pelo (Juízo da 10a Vara Cível de Brasília - DF) na qual foi pleiteado o alongamento de seu crédito além de outros produtores rurais em situação idêntica, com fundamento

na Súmula 298 do STJ e legislação pertinente, sobrevindo sentença favorável admitindo

o alongamento do débito, conforme antes já havia solicitado ao Apelado através das notificações extrajudiciais realizadas em
2019 e em 2020.

Afirma que a presente

Ação de Execução foi ajuizada pelo Banco em
15/12/2020
, após todas as notificações realizadas à Instituição Financeira da pretensão do Executado ao alongamento da dívida, sendo que em decorrência da sentença reconhecendo seu direito ao alongamento em questão requereu a extinção da execução ajuizada pelo Banco diante da ausência de título, sobrevindo a sentença ora recorrida que deferiu o pedido de extinção da execução, mas não condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que a sentença não analisou

os pedidos administrativos de prorrogação à luz da Súmula 298 do STJ, art. 13 do decreto-lei 167/67 e o MCR (Manual de Crédito Rural), c/c art. 85 do CPC, tendo em vista que o Banco mesmo tendo conhecimento dos pedidos de alongamento da dívida e que constitui direito do Apelante e não faculdade do

da Instituição Financeira

esta resolveu ingressar com a execução, de modo que

deu causa ao seu ajuizamento devendo responder pelo ônus de sucumbência em razão da extinção da execução.

Verbera que em 14/10/2019 antes do vencimento da dívida, e

posteriormente em 08/03/2020, 23/06/2020

o Executado requereu,

administrativamente, a prorrogação do débito junto ao Apelado, conforme Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural,

tendo o Banco negado referido direito e optou por ajuizar a execução em 15/12/2020.

Alega que, inclusive, a contestação do Recorrido, na ação 0719038- 84.2020.8.07.0001 foi realizada em 22/07/2020, antes do ajuizamento da execução pela Instituição Financeira de forma que
ao ajuizar a execução o Banco já tinha conhecimento da pretensão do Apelante em prorrogar a dívida e da ação ajuizada para tal finalidade.

Afirma que conforme restou decidido a negativa à prorrogação da dívida foi considerada abusiva, sendo certo que o Apelado é quem deu causa ao ajuizamento da execução em razão da sua resistência em não admitir a prorrogação da dívida antes do ajuizamento da execução
.

Verbera que dessa forma, por força do princípio da causalidade, deve o Apelado ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão da extinção da execução à qual o mesmo deu causa
. Pugna pelo provimento do recurso para reformar em parte a sentença condenando o Apelado ao pagamento do ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que ajuizou a execução em razão do inadimplemento do Executado/Apelante, acrescentando que quem motivou a distribuição da ação de execução foi o Apelante, uma vez que caso a obrigação tivesse sido cumprida nos seus exatos termos, não teria recorrido ao judiciário.

Assinala que não há alicerce para sua condenação ao pagamento de custas e honorários,

tendo em vista que a dívida que motivou a propositura da ação ainda encontra-se em aberto e que a condenação do Apelado

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios implicaria favorecer aqueles que deixam de cumprir suas obrigações. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que acolheu o pedido de extinção da execução da Cédula de Crédito Rural
ajuizada pelo Banco do Brasil em face do Apelante, porém, não houve condenação ao pagamento de custas e honorários visto que o Juízo fundamenta que
nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, já que o reconhecimento do direito ao Apelante ao alongamento da dívida ocorreu posteriormente, assim o credor não poderia ser punido pela cobrança do crédito e nem o devedor, tendo em vista que obteve o alongamento da dívida.

O Apelante alega que a Instituição Financeira deu causa ao ajuizamento da execução, visto que já havia requerido antes do vencimento do débito o referido alongamento que embora constituindo direito do produtor rural foi negado pelo Banco,
motivando o ajuizamento da Ação n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 (Juízo da 10a Vara Cível de Brasília - DF), que foi julgada procedente reconhecendo seu direito e a ilegalidade da negativa do Banco quanto ao alongamento do débito.

Assevera que mesmo tendo conhecimento do pedido de alongamento bem como da ação n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 o Banco optou pelo ajuizamento da execução em 15/12/2020 dando, portanto, causa a esta demanda de forma que deve responder pelo ônus de sucumbência.

Diante desse quadro cumpre verificar se diante da extinção da execução em razão da ausência de título liquido, tendo em vista o alongamento da dívida deferida ao Apelante, se cabe a condenação do Exeqüente/Apelado ao pagamento do ônus de sucumbência.

Necessário registrar que conforme se verifica da análise dos Autos, o Apelante faz parte de um grupo de produtores rurais que sofreram safras frustradas em razão de condições climáticas desfavoráveis, sendo que o Apelante

havia firmado com a Instituição Financeira a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/06005-5
.

Ocorre que uma vez constatando que não teria como efetuar o pagamento do referido título na data do vencimento requereu junto à Instituição Financeira a prorrogação do débito com embasamento na Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural, sendo que referido pedido foi formulado em 14/09/2019 e, posteriormente, em 12/03/2020 e ainda em 24/09/2020, conforme comprova por meio de notificações endereçadas ao Banco constante dos Autos.

Com efeito, mesmo constituindo referido alongamento direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais, a Instituição Financeira negou referido pedido, situação que motivou o ajuizamento da Ação n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 que tramitou no (Juízo da 10a Vara Cível de Brasília - DF) na qual foi pleiteado o alongamento de seu crédito
, conforme Súmula 298 do STJ e legislação pertinente, sendo a demanda julgada procedente
determinando-se o alongamento do débito, inclusive, reconhecendo a abusividade da negativa por parte da Instituição Financeira
.

Neste contexto, o fato é que mesmo tendo conhecimento da pretensão do Apelante e de seu direito quanto ao alongamento do débito bem como do ajuizamento da ação retro mencionada, a Instituição Financeira optou por ajuizar a ação de execução em 15/12/2020, que posteriormente, foi extinta sem análise do mérito,

haja vista a inexistência de título liquido para seu embasamento.

Ocorre que a

legislação aplicável ao caso e a Súmula no 298 do STJ, determinam que o alongamento do débito é um direito dos produtores rurais, sendo que no presente caso, as notificações extrajudiciais foram encaminhadas ao Banco Apelado antes do vencimento da dívida e ajuizamento da execução, sendo que o Banco/Exequente negou o pedido administrativo de prorrogação ingressando com Ação de Execução e efetivando a cobrança do valor que deveria ter sido prorrogado
.

Tanto assim que ao prolatar sentença no processo ajuizado para tal finalidade foi deferida a prorrogação, sendo que o Acórdão juntado aos autos originais, n.
0719038-84.2020.8.07.0001
reconheceu o direito do Apelante ao alongamento da dívida objeto desta demanda, inclusive, considerando ilegal a negativa do Banco.

Neste contexto, o fato é que a Instituição Financeira negou-se a realizar a prorrogação da dívida desde 2019 antes de seu vencimento, situação que somente ocorreu após o julgamento da ação n. 0719038-84.2020.8.07.0001, embora referido alongamento constitui direito do produtor rural,
conforme Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67,
optando o Banco por ajuizar execução cobrando débito que deveria ter sido prorrogado
.

Diante desse quadro, a meu ver, o Banco deu causa ao ajuizamento da Execução e assim, em razão do princípio da causalidade, cabe-lhe responder pelas pelo ônus de sucumbência.

Neste norte o CPC em seu art. 85, § 10, dispõe que incumbe à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários sucumbenciais sempre que houver a perda do objeto da demanda.

No caso, não tendo o Banco cumprido com a sua obrigação legal de prorrogar o crédito rural quando notificado pelo Apelante, implica reconhecer que deu causa a execução ajuizada de maneira infundada
.

Necessário anotar, ademais, que há decisões em casos semelhantes proferido neste e. Tribunal de Justiça, reconhecendo que o Banco do Brasil deu causa ao ajuizamento da execução e cabe-lhe responder pelo ônus de sucumbência (apelação n. 0004680-38-2020) bem como o Recurso de Apelação
n. 0004575-61-2020
(interposto pelo Banco do Brasil) diante da extinção da execução, tendo como relator o Desembargador Dirceu dos Santos,
que fundamenta da seguinte forma, reconhecendo que cabe ao Banco do Brasil suportar o pagamento do ônus de sucumbência:

“(...) do acórdão juntado aos Autos originais n. 0719038-84-2020.8.07.0001 reconheceu o direito da apelada ao alongamento da dívida objeto desta demanda (...) Logo título que instruiu a inicial não goza mais de exigibilidade.
Ou seja, o Banco recorrente se negou a prorrogar a dívida da apelada em 2019 (antes do vencimento desta dívida), logo a apelada teve que recorrer ao Poder Judiciário que aceitou o pedido de alongamento da dívida
, conforme solicitado extrajudicialmente em 2019. Ocorre que o recorrente demandou contra a recorrida cobrando dívida que deveria ter sido prorrogada dando causa à demanda.

Nesses temos havendo o pleito administrativo para a prorrogação do crédito rural, havendo os requisitos preenchidos pelos recorridos e havendo o reconhecimento do direito dos recorridos à prorrogação de todos os créditos rurais, não havendo se falar em vencimento do título, vez que o direito de prorrogação é um direito do produtor, conforme Súmula 298 do STJ e Decreto Lei 167/67.

Houve o reconhecimento por parte do juízo de primeiro grau e do tribunal de justiça que a negativa da instituição financeira em prorrogar os créditos rurais foi abusiva
. Nesses termos inexiste a alegação de que a parte recorrida deu causa à demanda, pois estaria supostamente em débito com a instituição financeira, todavia, diante da negativa, sequer existiria mora.

O CPC em seu artigo 85 § 10, incumbem à parte que deu causa ao processo o pagamento dos ônus sucumbenciais

sempre que houver a perda do objeto da demanda.

Havendo a parte não cumprido com a sua obrigação legal de prorrogar os créditos rurais quando intimada, resta nítido que a parte recorrente deu causa a demanda infundada”
(...).

Dessa forma resta evidente que o Banco do Brasil,

deu causa ao ajuizamento de execução, cabendo-lhe responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios.

Portanto, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar em parte a sentença e reconhecer que cabe ao Apelado Banco do Brasil S/A, responder pelo ônus de sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85 § 2° do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025